Tribunal: CARF
Processo: 10580.720847/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720847/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
DEBORAH CARDOSO GUIRRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N.
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRAZO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma meramente programática.
A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da
Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
19/05/2008, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720847/2008-40
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720847/2008-40

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de livro-caixa, no valor de R$ 12.000,00 e compensação indevida de carnê-leão, no valor de
R$ 1.800,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte contesta o lançamento, ratificando que as deduções efetuadas
têm por base: o livro caixa, devidamente registrado, e as folhas que o compõe, onde
contabilizadas todas as despesas; e o carnê-leão, os Darf pagos, a ele correspondentes
(fls.11 a 16). Requer por isso que a procedência da impugnação desconstitua a
autuação (fls.2/3).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-28.560 (e-fls. 27/30), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
A impugnante refere comprovação de livro caixa, mas não junta aos autos nem
a escrituração nem os documentos a ele correspondentes, restando mantida a glosa
dessa dedução no lançamento.
Quanto aos pagamentos efetuados a título de carnê-leão, comprova-os com os
Darf de fls.11 a 16, confirmados na base de dados da Receita Federal conforme
extratos às fls.25 a 35.
...
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar a
contribuinte do valor de R$1.800,00 e manter o imposto suplementar, no valor de
R$3.300,00 e a multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
47/51), em síntese, que da impugnação apresentada até a notificação do julgamento em primeira
instância decorreram aproximadamente três anos e seis. Que esta conduta contraria o expresso
pelo artigo 24 da Lei no 11.457/07 que assegura que a decisão administrativa seja proferida no
prazo máximo de 360 dias.
Com base neste dispositivo legal, entende que o cálculo dos juros e encargos deve
considerar o prazo de 360 dias lá determinado, não podendo ela arcar com os acréscimos em
função da duração excessiva do processo. Cita decisão do STJ.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720847/2008-40

Assevera, ainda, que ao encaminhar o DARF para pagamento a Administração
sequer indicou a planilha de cálculo demonstrando como foram elaborados a fim de possibilitar
sua conferência ou impugnação. Tal conduta, segundo ela, viola a lei e a CF no seu artigo 5o,
bem como o artigo 61 do Decreto no 70.235/72, devendo o DARF expedido ser declarado nulo.
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Infração Remanescente na Notificação de Lançamento
A infração restante na presente autuação após a procedência parcial do acórdão de
1a instância é a dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$ 12.000,00.
Como visto, esta infração foi mantida pelo julgamento anterior (e-fls. 42) em
virtude de a interessada não ter comprovado à escrituração do livro-caixa e realização das
despesas lançadas em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), in verbis:
A impugnante refere comprovação de livro caixa, mas não junta aos autos nem
a escrituração nem os documentos a ele correspondentes, restando mantida a glosa
dessa dedução no lançamento.
Registramos que, em sede recursal, a interessada não contesta diretamente esta
infração, nem apresenta os documentos probatórios da regularidade de suas deduções. Limita-se
a pleitear o recálculo dos juros e encargos devidos no lançamento.
Do Mérito
Da Suspensão da Incidência de Juros após 360 Dias
Quanto ao pedido de recálculo dos juros e encargos legais em consonância com a
limitação legal estabelecida do prazo de 360 dias para que seja proferida a decisão
administrativa, informamos que os acréscimos moratórios aplicados nesta notificação de
lançamento são decorrentes do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720847/2008-40

...
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Daí infere-se que incidem juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento de seu prazo até o mês anterior ao do seu pagamento.
Por outro lado, a apresentação de reclamações e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo administrativo fiscal, apenas suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme inciso III do artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
A pretensão da recorrente é que os juros de mora incidam somente até o prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de sua impugnação, tendo em
vista o descumprimento do prazo pela Administração Pública para emissão de sua decisão,
conforme dispõe o artigo 24 da Lei 11.457/2007:
Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Tal dispositivo legal reconhece o direito subjetivo do contribuinte a razoável
duração do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII, artigo 5o da CF/88:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Ocorre que a norma veiculada no art. 24, anteriormente transcrito, é de caráter
meramente programático e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias ali previsto é supostamente descumprido por parte da
autoridade administrativa. Também é certo que a mesma não estipula a suspensão da incidência
de juros moratórios para estes casos.
Assim, voto pelo não provimento do pedido recursal.
Relativamente ao pedido de nulidade do DARF emitido por falta de demonstração
do cálculo do seu valor devido, entendo que tal questionamento não compõe e não tem qualquer
influência nesta lide administrativa e, portanto, não será objeto de apreciação neste julgamento.
Conclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.396 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720847/2008-40

Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital